Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0724394-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARISSA MACIEL RIBEIRO RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A., ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Na forma preconizada pelo art. 42 da Lei 9099/95, o prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência da sentença. Dispõe o 19, § 2o da Lei no 9.099/95, que as partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicação. Em assim sendo, reputa-se válida a intimação promovida, por meio de carta com aviso de recebimento, uma vez comprovado que fora a comunicação direcionada e recebida no endereço informado nos autos pela própria parte. É a hipótese dos autos. Verifico que a intimação da recorrente foi efetivada mediante carta, com aviso de recebimento, conforme IDs 110572336 e 113617539, tendo a sentença transitado em julgado em 02/02/2022 (ID 57174592). O recurso foi protocolado em 06/03/2024, sendo patente, portanto, a intempestividade. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POR CARTA. PRAZO RECURSAL INICIADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DA PARTE POR TERCEIRO IDENTIFICADO. RECURSO DA PARTE RÉ PROTOCOLADO APÓS DECURSO DO PRAZO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias úteis (Enunciado no 4 - Nos Juizados Especiais Cíveis e de Fazenda Pública, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, nos termos do art. 219, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), contados da ciência da sentença). 2. Quando a intimação da sentença ocorre por carta, o prazo inicial do recurso será o dia do recebimento no endereço indicado no processo. Reputa-se válida a intimação promovida, por meio de carta, uma vez comprovado que fora a comunicação direcionada e recebida no endereço informado nos autos pela própria parte. Precedente: GISELA COELHO DE CARVALHO versus JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA (Acórdão n.840291, 20140020267125DVJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/12/2014, Publicado no DJE: 18/12/2014. Pág.: 271). 3. Irrelevante, assim, para fins de cômputo do prazo recursal, o fato da carta ter sido recebida por porteiro ou representante do condomínio e sido entregue apenas no dia posterior ao recorrente, o qual cabia diligenciar acerca da contagem do prazo recursal, sem deixar para interpor o recurso no último dia de prazo, mormente quando poderia haver dúvidas de qual seria o exato termo inicial de contagem. Apenas como reforço argumentativo, destaca-se o artigo 248, §4o, CPC, que pode ser aplicado analogicamente ao caso, "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 4. Destarte, interposto o recurso inominado após exaurido o decêndio legal, deflagrado a partir da data em que fora recebida, no endereço da parte, a diligência intimatória, forçoso reconhecer a intempestividade do apelo. A carta de intimação da sentença foi recebida pelo porteiro do condomínio em 12/06/2017 (segunda-feira). A contagem do prazo recursal, dez dias úteis, começou na terça-feira, 13/06/2017, e se encerrou no dia 27/06/2017, em razão do feriado de Corpus Christi, no dia 15/06/2017. Contudo, a ré apresentou o recurso inominado no dia 28/06/2017, fora do prazo recursal, portanto, intempestivo. 5. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas adicionais, se houver, e honorários advocatícios pela recorrente, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1062087, 07013991320178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que não há que se falar em integralização da sentença pela decisão de ID 57174608 e reabertura do prazo para interposição de recurso, como defende a recorrente, porquanto os embargos de declaração por ela opostos (ID 57174602) sequer foram conhecidos pelo juízo de origem porque apresentados fora do prazo legal. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários, à ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.